Tribunal: STJ
Processo: 5592681-90.2022.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2978711 - GO
(2025/0243047-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: P A A
ADVOGADOS
: HEYLLA ROSE CAMPOS VALADAO VELOSO - GO043414
CÁSSIO DE SOUSA LIMA - GO010050
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO
DO CPP.
ART. 619
CARÁTER
PROTELATÓRIO.
PREQUESTIONAMENTO
CONSTITUCIONAL. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Segundos embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que rejeitou os
primeiros embargos de declaração manejados em agravo em recurso especial, nos quais se
alegou omissão remanescente quanto ao acórdão proferido no AgRg no AREsp n. 2.978.711/GO
e se pleiteou atribuição de efeitos infringentes.
2. A parte embargante sustenta, em síntese, (i) preclusão consumativa decorrente da reabertura
do prazo para alegações finais do assistente de acusação após certificação de exaurimento, sem
provocação e sem motivo de força maior, com pedido de nulidade do despacho e dos atos
subsequentes; (ii) omissão quanto à distinção entre alegada violação de lei federal e mera
valoração jurídica dos fatos; (iii) ausência de enfrentamento de teses relativas à tipicidade,
desclassificação para o
-A do Código Penal, revisão da dosimetria, com reavaliação das
art. 215
vetoriais culpabilidade e consequências, bem como demonstração de prejuízo; e (iv)
prequestionamento dos arts. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição da República, 563, 619, 271,
§ 2o, e 798 do Código de Processo Penal, além das Súmulas 283 e 284 do Supremo Tribunal
Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado padece de omissão,
contradição, obscuridade ou outro vício integrativo que justifique a oposição de segundos
embargos de declaração, inclusive para fins de prequestionamento; e (ii) saber se a reiteração das
mesmas teses já examinadas configura abuso do direito de recorrer, a autorizar o reconhecimento
do caráter protelatório dos embargos, com certificação imediata do trânsito em julgado e baixa
dos autos ao Tribunal de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54914956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:47
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: bb6d144d-0498-41d7-bcff-14d8d8e68a98

4. O acórdão embargado examinou de forma clara e suficiente as questões suscitadas, não
apresentando omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, motivo pelo qual não se
verifica qualquer dos vícios integrativos previstos no
do Código de Processo Penal.
art. 619
5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à
manifestação de inconformismo da parte com o resultado do julgamento, e a mera insistência,
pela terceira vez, em argumentos já analisados e rejeitados caracteriza abuso do direito de
recorrer.
6. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça apreciar dispositivos constitucionais, ainda que
para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal
Federal, razão pela qual é incabível o exame, em embargos de declaração, dos arts. 5o, incisos
LIV e LV, da Constituição da República.
7. Reconhecido o caráter protelatório dos segundos embargos de declaração, em razão da
reiteração de matérias já apreciadas e da inexistência de novos fundamentos jurídicos relevantes,
impõe-se determinar a imediata certificação do trânsito em julgado e a baixa dos autos ao
Tribunal de origem, independentemente da interposição de outros recursos nesta Corte Superior.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados, com determinação de imediata
certificação do trânsito em julgado da condenação e baixa dos autos ao Tribunal de origem,
independentemente da interposição de qualquer outro recurso perante o Superior Tribunal de
Justiça.
Tese de julgamento:
1. A ausência de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade no acórdão embargado
impede o acolhimento de embargos de declaração, nos termos do
do Código de Processo
art. 619
Penal.
2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir o mérito da decisão ou
para insistir, de forma reiterada, em teses já apreciadas, sendo abusivo o uso do recurso com
finalidade meramente protelatória.
3. O Superior Tribunal de Justiça não pode enfrentar matéria constitucional em sede de
embargos de declaração, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de invadir a
competência do Supremo Tribunal Federal.
4. Caracterizado o abuso do direito de recorrer pela interposição de embargos de declaração
manifestamente improcedentes e protelatórios, o julgador deve determinar a imediata
certificação do trânsito em julgado e a baixa dos autos ao Tribunal de origem.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPP,
CPP,
§ 2o; CPP,
art. 619;
art. 563;
art. 271,
art. 798;
CP,
-A;
o, incisos LIV e LV; Súmulas 7 e 83 do STJ; Súmulas 283 e 284
art. 215
CF/1988, art. 5
do STF.
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes relevantes a considerar, além dos utilizados
apenas como ilustração em citações transcritas.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54914956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:47
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: bb6d144d-0498-41d7-bcff-14d8d8e68a98

EDcl nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2978711 - GO
(2025/0243047-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: P A A
ADVOGADOS
: HEYLLA ROSE CAMPOS VALADAO VELOSO - GO043414
CÁSSIO DE SOUSA LIMA - GO010050
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO
DO CPP.
ART. 619
CARÁTER
PROTELATÓRIO.
PREQUESTIONAMENTO
CONSTITUCIONAL. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Segundos embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que rejeitou os
primeiros embargos de declaração manejados em agravo em recurso especial, nos quais se
alegou omissão remanescente quanto ao acórdão proferido no AgRg no AREsp n. 2.978.711/GO
e se pleiteou atribuição de efeitos infringentes.
2. A parte embargante sustenta, em síntese, (i) preclusão consumativa decorrente da reabertura
do prazo para alegações finais do assistente de acusação após certificação de exaurimento, sem
provocação e sem motivo de força maior, com pedido de nulidade do despacho e dos atos
subsequentes; (ii) omissão quanto à distinção entre alegada violação de lei federal e mera
valoração jurídica dos fatos; (iii) ausência de enfrentamento de teses relativas à tipicidade,
desclassificação para o
-A do Código Penal, revisão da dosimetria, com reavaliação das
art. 215
vetoriais culpabilidade e consequências, bem como demonstração de prejuízo; e (iv)
prequestionamento dos arts. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição da República, 563, 619, 271,
§ 2o, e 798 do Código de Processo Penal, além das Súmulas 283 e 284 do Supremo Tribunal
Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA54915010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:38
Código de Controle do Documento: df35b977-9cc7-49a6-b64a-4b80fcfa4945

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado padece de omissão,
contradição, obscuridade ou outro vício integrativo que justifique a oposição de segundos
embargos de declaração, inclusive para fins de prequestionamento; e (ii) saber se a reiteração das
mesmas teses já examinadas configura abuso do direito de recorrer, a autorizar o reconhecimento
do caráter protelatório dos embargos, com certificação imediata do trânsito em julgado e baixa
dos autos ao Tribunal de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão embargado examinou de forma clara e suficiente as questões suscitadas, não
apresentando omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, motivo pelo qual não se
verifica qualquer dos vícios integrativos previstos no
do Código de Processo Penal.
art. 619
5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à
manifestação de inconformismo da parte com o resultado do julgamento, e a mera insistência,
pela terceira vez, em argumentos já analisados e rejeitados caracteriza abuso do direito de
recorrer.
6. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça apreciar dispositivos constitucionais, ainda que
para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal
Federal, razão pela qual é incabível o exame, em embargos de declaração, dos arts. 5o, incisos
LIV e LV, da Constituição da República.
7. Reconhecido o caráter protelatório dos segundos embargos de declaração, em razão da
reiteração de matérias já apreciadas e da inexistência de novos fundamentos jurídicos relevantes,
impõe-se determinar a imediata certificação do trânsito em julgado e a baixa dos autos ao
Tribunal de origem, independentemente da interposição de outros recursos nesta Corte Superior.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados, com determinação de imediata
certificação do trânsito em julgado da condenação e baixa dos autos ao Tribunal de origem,
independentemente da interposição de qualquer outro recurso perante o Superior Tribunal de
Justiça.
Tese de julgamento:
1. A ausência de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade no acórdão embargado
impede o acolhimento de embargos de declaração, nos termos do
do Código de Processo
art. 619
Penal.
2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir o mérito da decisão ou
para insistir, de forma reiterada, em teses já apreciadas, sendo abusivo o uso do recurso com
finalidade meramente protelatória.
Documento eletrônico VDA54915010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:38
Código de Controle do Documento: df35b977-9cc7-49a6-b64a-4b80fcfa4945

3. O Superior Tribunal de Justiça não pode enfrentar matéria constitucional em sede de
embargos de declaração, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de invadir a
competência do Supremo Tribunal Federal.
4. Caracterizado o abuso do direito de recorrer pela interposição de embargos de declaração
manifestamente improcedentes e protelatórios, o julgador deve determinar a imediata
certificação do trânsito em julgado e a baixa dos autos ao Tribunal de origem.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPP,
CPP,
§ 2o; CPP,
art. 619;
art. 563;
art. 271,
art. 798;
CP,
-A;
o, incisos LIV e LV; Súmulas 7 e 83 do STJ; Súmulas 283 e 284
art. 215
CF/1988, art. 5
do STF.
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes relevantes a considerar, além dos utilizados
apenas como ilustração em citações transcritas.
RELATÓRIO
Trata-se de segundos embargos de declaração opostos por P A A, desta vez contra
acórdão desta Quinta Turma que rejeitou os primeiros aclaratórios, assim ementado (fls. 1067-
1068):

"DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
AMBIGUIDADE
OU
OBSCURIDADE
INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que negou
provimento ao agravo regimental interposto pela parte embargante.
2. A parte embargante alegou omissão no acórdão embargado quanto à tese de
preclusão do direito da assistente de acusação em apresentar alegações finais após o
exaurimento do prazo, em razão da ausência de motivo de força maior. Argumentou
que a decisão de reabrir o prazo, mesmo após a renúncia da advogada da vítima, teria
afrontado dispositivos processuais, comprometendo o devido processo legal, a ampla
defesa, o contraditório e o princípio da paridade de armas, pleiteando a anulação dos
atos processuais subsequentes e da sentença condenatória.
3. O embargante sustentou que não houve deficiências na fundamentação recursal ou
violação ao princípio da dialeticidade, alegando que todas as matérias suscitadas no
agravo regimental foram expressamente impugnadas, incluindo questões relativas à
valoração da prova e à tipificação penal. Requereu, subsidiariamente, a
desclassificação da conduta imputada para o
-A do Código Penal ou,
art. 215
alternativamente, a revisão dosimétrica da pena e o redimensionamento do valor
fixado a título de reparação por danos morais.
4. Requereu, ainda, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração,
visando suprir as omissões apontadas e permitir a apreciação integral das
insurgências recursais.
Documento eletrônico VDA54915010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:38
Código de Controle do Documento: df35b977-9cc7-49a6-b64a-4b80fcfa4945

II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta
omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade que justifique a oposição de
embargos de declaração, e se há fundamento para atribuir efeitos infringentes ao
recurso.
III. Razões de decidir
6. Os embargos de declaração, nos termos do
do CPP, destinam-se
art. 619
exclusivamente a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade no
julgado, não sendo cabíveis para revisão do mérito por mero inconformismo da parte.
7. O acórdão embargado declinou claramente as razões para o desprovimento do
agravo regimental, destacando que o recorrente não impugnou os fundamentos da
decisão agravada, configurando violação ao princípio da dialeticidade e atraindo a
incidência das Súmulas 283 e 284/STF.
8. O recurso especial não foi conhecido por não atender à regra da dialeticidade
recursal, não havendo omissão na apreciação das teses de mérito deduzidas pelo
embargante.
9. Os argumentos apresentados pela parte embargante demonstram apenas
discordância com a solução jurídica encontrada, o que não se coaduna com a via dos
embargos de declaração.
IV. Dispositivo e tese
10
Embargos de declaração rejeitados."
. Resultado do Julgamento:
A parte embargante sustenta omissão remanescente no acórdão da Quinta Turma
proferido no AgRg no
e requer a integração do julgado, com atribuição
AREsp 2.978.711/GO,
de efeitos infringentes. Alega preclusão consumativa em razão da reabertura do prazo para
alegações finais do assistente de acusação após certificação de exaurimento, sem provocação e
sem motivo de força maior, postulando a nulidade do despacho e dos atos subsequentes.
Afirma, ainda, omissão quanto ao exame da distinção entre alegada violação de lei
federal e mera valoração jurídica dos fatos, além de ausência de enfrentamento das teses de
tipicidade, desclassificação para o
-A do Código Penal, revisão da dosimetria, com
art. 215
reavaliação das vetoriais culpabilidade e consequências, e demonstração de prejuízo.
Requer, por fim, o prequestionamento dos arts. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição
da República, 563, 619, 271, § 2o, e 798 do Código de Processo Penal, bem como das Súmulas
283 e 284 do STF.
É o relatório.
VOTO
Estes embargos são manifestamente improcedentes, pois não há aqui nenhum dos
vícios integrativos listados no
do CPP.
art. 619
Documento eletrônico VDA54915010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:38
Código de Controle do Documento: df35b977-9cc7-49a6-b64a-4b80fcfa4945

O acórdão embargado rejeitou, de forma fundamentada e clara, os embargos de
declaração que buscavam apenas rediscutir as teses já enfrentadas por esta Quinta Turma no
julgamento do agravo regimental, ocasião em que este colegiado se manifestou expressamente
sobre a inadmissibilidade do agravo em recurso especial.
Nestes segundos embargos, a parte embargante se limita a insistir nos mesmos temas
pela terceira vez, o que configura evidente abuso do direito de recorrer. Nesse sentido:

"DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA.
DO CPP. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. MANIFESTA
ART. 619
IMPROCEDÊNCIA. CARÁTER PROTELATÓRIO RECONHECIDO. BAIXA
IMEDIATADA DOS AUTOS COM CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO
EM JULGADO.
I. CASO EM EXAME
1. Novos embargos de declaração opostos ao acórdão da Sexta Turma que rejeitou
embargos de declaração anteriores em agravo regimental, alegando questões
relacionadas à impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida e à
obrigatoriedade do exame de corpo de delito nos crimes de lesão corporal, com base
no
do Código de Processo Penal.
art. 158
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se o acórdão impugnado apresenta omissão ou
qualquer outro vício que justifique a oposição dos embargos de declaração; e (ii) se o
recurso oposto possui caráter meramente protelatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado não contém omissão, contradição, obscuridade ou
ambiguidade. A fundamentação é clara e suficiente, tendo sido explicitamente
abordados todos os pontos levantados pelo embargante, inclusive a questão do
princípio da dialeticidade e a incidência das Súmulas 7 e 83 do STJ.
4. Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão ou
para manifestar inconformismo da parte com o resultado do julgamento. A mera
repetição de argumentos já analisados e refutados caracteriza abuso do direito de
recorrer.
5. Reconhecido o caráter protelatório dos embargos, considerando a reiteração de
matéria já examinada e a ausência de novos fundamentos jurídicos relevantes,
justifica-se a certificação imediata do trânsito em julgado e a baixa dos autos ao
Tribunal de origem, independentemente da publicação do acórdão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados com determinação para que a serventia
certifique o trânsito em julgado da condenação, efetivada, na sequência, a baixa
imediata dos autos ao Tribunal de origem, independentemente da interposição de
qualquer outro recurso perante esta Corte Superior".
(EDcl nos EDcl no AgRg no
relator Ministro Sebastião
AREsp n. 2.534.636/DF,
Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
10/9/2024,
13/9/2024.
Documento eletrônico VDA54915010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:38
Código de Controle do Documento: df35b977-9cc7-49a6-b64a-4b80fcfa4945

"PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
OU
AMBIGUIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS, COM DETERMINAÇÃO DE
IMEDIATA CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO.
1. Estes embargos apenas insistem em argumentos não acolhidos anteriormente,
inclusive com a prévia interposição de agravo regimental contra acórdão, o que
configura erro grosseiro.
2. Diante do abuso do direito de recorrer, determina-se a imediata certificação do
trânsito em julgado.
3. Embargos de declaração rejeitados".
(EDcl no AgRg nos EDcl no AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.185.842/GO,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
23/3/2023,
28/3/2023.
Além disso, não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de
dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena de
invasão da competência do Supremo Tribunal Federal. Ilustrativamente:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL
APRESENTADO EM MESA. INTIMAÇÃO DA DATA DE JULGAMENTO.
DESNECESSIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO.
INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Conforme estabelece o
do Código de Processo Penal CPP, os embargos de
art. 619
declaração são cabíveis nas hipóteses de correção de omissão, obscuridade,
ambiguidade ou contrariedade do decisum embargado. Na espécie, o acórdão
embargado não ostenta nenhum dos aludidos vícios.
2. São incabíveis embargos de declaração para que o Superior Tribunal de Justiça
STJ enfrente matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob
pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal STF.
3. Nos termos do
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça
art. 258
RISTJ, que disciplina o manejo do agravo regimental em matéria penal, o feito será
apresentado em mesa, dispensando, pois, a prévia inclusão em pauta e,
consequentemente, a necessidade de intimação da data do julgamento (EDcl no
AgRg no
Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA,
REsp 1688309/PB,
julgado em
DJe
.
27/08/2019,
04/09/2019)
4. Observa-se que os embargantes pretendem, em verdade, a modificação do
provimento anterior, com a rediscussão da questão, o que não se coaduna com a
medida integrativa.
5. Embargos de declaração rejeitados." (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
1.634.077/SP,
DJe de
)
22/09/2020,
28/09/2020.
Documento eletrônico VDA54915010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:38
Código de Controle do Documento: df35b977-9cc7-49a6-b64a-4b80fcfa4945

Ante o exposto,
, com determinação de imediata
rejeito os embargos de declaração
os autos ao Tribunal de origem, independentemente
certificação do trânsito em julgado e baixa d
da interposição de outro recurso perante esta Corte Superior.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54915010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:38
Código de Controle do Documento: df35b977-9cc7-49a6-b64a-4b80fcfa4945

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl nos EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0243047-0
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.978.711 /
GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 559268190 55926819020228090051
EM MESA
JULGADO: 10/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: P A A
ADVOGADOS
: HEYLLA ROSE CAMPOS VALADAO VELOSO - GO043414
CÁSSIO DE SOUSA LIMA - GO010050
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Violação sexual mediante fraude
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: P A A
ADVOGADOS
: HEYLLA ROSE CAMPOS VALADAO VELOSO - GO043414
CÁSSIO DE SOUSA LIMA - GO010050
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426055510924850=4=0@
2025/0243047-0 - AREsp 2978711 Petição : 2025/0113925-9 (EDcl)
Documento eletrônico VDA54905821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/03/2026 13:50:49
Código de Controle do Documento: 4FD8F695-406D-4DB3-999A-A23F4078FEA2